Tribunal: TJMT
Processo: 1016341-06.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016341-06.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAYANNE DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 051.458.251-02 (RECORRENTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO - CNPJ: 21.481.324/0001-69 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CANCELAMENTO
DA PROVA EM RAZÃO DE ATRASO E TUMULTO DOS CANDIDATOS
–
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
–
DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. no 136110662), que julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

Em argumento recursal, a recorrente alega que houve falha na prestação de serviço, ante o cancelamento da prova de concurso público, bem como sustenta a ocorrência de danos morais e materiais.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na inicial, a
recorrente alega que se inscreveu em concurso público promovido pela recorrida, sendo que a prova aconteceria em Brasília-DF, no dia 24/03/2020. Aduz que comprou passagens aéreas e se locomoveu até a cidade de realização, quando foi surpreendida com o cancelamento da mesma.

Sustenta que dois dias antes da data da prova recebeu comunicado de confirmação de que esta aconteceria, o que não ocorreu ante a falha na prestação dos serviços por parta da reclamada.

Apresentou aos autos um comunicado emitido pela reclamada, informando que a prova em questão teria sido cancelada em razão de atraso na distribuição da prova e do consequente tumulto causado por alguns candidatos, o que tornou inviável a realização.

No caso, constata-se que a reclamada, apesar de devidamente citada e intimada (id. 136110657), deixou de comparecer à audiência de conciliação (id. 136110660) e tampouco apresentou contestação nos autos,
implicando em sua revelia
.

A revelia da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial,
contudo, não induz, necessariamente, a procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos
, na forma que dispõe o art. 20, da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido, a “
caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 450.729⁄MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄05⁄2014, DJe 28⁄05⁄2014).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS.

1. Embora a parte apelada tenha firmado acordo judicial reconhecendo parte da dívida, este fato não pode ser usado para presumir sua responsabilidade pelo montante remanescente, mormente porque pelas faturas de cartão não há como comprovar as compras efetuadas pela apelada;

2.
Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo no acolhimento automático do pedido por si só, e não desobrigando o autor da prova mínima do direito alegado
;

3. Recurso conhecido e desprovido;
(TJ-AM – AC: 06364224120178040001 AM 0636422-41.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) (grifei)

O MM. Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido inicial por entender, em suma, pela ausência de ilegalidade no ato impugnado, por tratar-se apenas de transtorno usual cotidiano.

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a r. sentença deve ser mantida.

Conforme comprovado pela parte autora, não foi realizada a prova do concurso público na data prevista, ante ao atraso na distribuição das provas e o consequente tumulto gerado por alguns candidatos, porém o referido fato não é suficiente para configurar os alegados danos morais e materiais.

No caso, embora tenha ocorrido o cancelamento da prova na data prevista, a mesma foi remarcada e o concurso teve prosseguimento, não havendo qualquer situação extraordinária capaz de caracterizar violação dos direitos da personalidade.

O simples adiamento de prova de concurso público em virtude de violação das regras e princípios de direito administrativo que regem o certame, por si só, não é suficiente para caracterizar danos morais.

Contudo, em que pesem as alegações da recorrente, o evento exposto não extrapola os limites do mero aborrecimento, fatos estes insuficientes a caracterizar a obrigação de indenizar,
uma vez que não restou comprovado nenhum fato extraordinário, a ensejar a reparação por danos morais
.

Ainda, com relação ao alegado dano material, não sendo comprovada a existência de conduta ilícita por parte da reclamada, o mesmo não resta comprovado.

Ademais, a cláusula 16.4, do edital dispõe que “Correrão por conta exclusiva do candidato quaisquer despesas com documentação, material, exames, viagem, alimentação e estada decorrentes de sua participação no concurso público. ”

Como é cediço, o candidato ao inscrever-se em concurso público sabe da possibilidade de ocorrerem alteração de datas.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO REITERADO DE CONCURSO PÚBLICO.
PREVISÃO EDITALÍCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte demandante afirmou independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso, afirmando a Recorrida que sofreu abalos advindos da prática de reiterados cancelamentos da realização da prova de concurso público, resta evidente a legitimidade passiva ad causam da empresa Recorrente. O fato de eventualmente não se poder imputar qualquer responsabilidade à Recorrente é questão de mérito e não afasta a sua legitimidade para responder aos termos da ação.

2. Trata-se de ação em que a LUANA APARECIDA ESSER DE OLIVEIRA DE MORAES pretende a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de ter feito inscrição para realização de concurso público para o cargo de Engenheiro Civil marcado para ser realizado no dia 18/03/2018, todavia sofreu alteração para o dia 24/06/2018, com aviso de cancelamento em 21/06/2018, e posteriormente fora remarcado para 09/12/2018, contudo após se deslocar até o local para a realização da prova, obteve a informação, apenas no local, que a prova novamente não se realizaria.

3. A cláusula 9.36 do edital dispõe que “A Inaz do Pará Serviços de Concursos Públicos Ltda. – EPP e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, não assumem qualquer responsabilidade quanto ao deslocamento, transporte, alimentação e/ou alojamento dos candidatos, quando da realização das provas deste certame.”.
Descabida, pois, a indenização por danos materiais diante da vinculação do candidato às normas editalícias e da sua opção em realizar concurso em unidade da federação diversa de onde reside, mesmo ciente da possibilidade de alteração das datas previstas em edital.

4. O cancelamento de prova de concurso público, em virtude de violação das regras e princípios de direito administrativo que regem o certame, por si só, não é suficiente para violar os direitos da personalidade
.
No caso, apesar de haver o cancelamento da prova, não houve qualquer situação excepcional capaz de caracterizar violação dos direitos da personalidade da Recorrida.

5. A Recorrida, assim como todos os outros candidatos do certame, passou pela mesma situação ao comparecerem ao local de prova e se depararem com o seu cancelamento. Tal evento não extrapola o limite do mero aborrecimento e, por si só, não é caracterizador de dano moral. Precedente (Acórdão 1178315, 07121935320188070018, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal - TJDF). 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000418-36.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021). (grifei)

INDEVIDOS. APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE MT PROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA PARA IMPROCEDENCIA DA AÇÃO.

O Ato de cancelamento da avaliação teve amparo nos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade administrativa, no intuito único de garantir a genuína competição e seleção dos candidatos, em igualdade de condições. A Adminsitração Pública tem o dever de assegurar a lisura do certame, tal como fez. Não sendo constatada a existência de conduta ilícita por parte dos requeridos, não subsistem os pedidos de indenizações por danos morais e materiais.

(N.U 0035994-71.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021
).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022